Tribunal: TJDFT
Processo: 0723010-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723010-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SILVA SERAFIM DECISÃO HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, na ação de conhecimento ajuizada por MARIA DE FÁTIMA SILVA SERAFIM, concedeu a antecipação da tutela para a agravante autorizar e custear a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica na autora, nos termos seguintes (ID origem 195551653): Recebo a emenda à inicial de ID 195054394. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIA DE FATIMA SILVA SERAFIM em face de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Em suma, alega a parte autora que a parte ré negou indevidamente o requerimento de cirurgia pós-bariátrica de natureza reparadora, requerendo, liminarmente, a autorização imediata para a realização do procedimento. É o relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, vislumbro a presença de ambos os requisitos. Quanto à probabilidade do direito, o E.STJ fixou o Tema Repetitivo no 1.069, o qual dispõe como precedente vinculante a seguinte tese: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. (grifo nosso) Portanto, conclui-se que os procedimentos cirúrgicos plásticos posteriores à cirurgia bariátrica são de cobertura obrigatória, considerando o seu caráter eminentemente reparador ou funcional, tal como indicado pelos relatórios médicos de ID 195056947 e 194218855. Quanto ao perigo da demora e risco ao resultado útil do processo, os laudos apontam a necessidade da realização do procedimento, indicando que o momento atual é o mais conveniente para a cirurgia reparadora, a qual não seria providenciada pelo plano de saúde, considerando a negativa de ID 194218859. Isto posto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência requerida pela parte autora para determinar que a parte ré autorize, no prazo de 5 (cinco) dias, o procedimento cirúrgico negado, indicado em ID 195056947, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor global de R$ 50.000,00. 1. Em face do desinteresse da parte autora, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. [...] Na origem, em que pese não estar acessível nos autos originários a petição inicial, verifica-se que a agravada ajuizou ação de obrigação de fazer, para que a agravante autorize a realização de cirurgia reparadora de dermolipectomia abdominal, herniorrafia umbilical, e correção de diástase de retos abdominais, conforme relatório médico (ID origem 195056947). Foi então deferida a tutela de urgência. Nas suas razões recursais, a agravante alega que para o deferimento da cirurgia em tutela de urgência é necessário relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, nos termos do Enunciado 51 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Aduz que é preciso análise pelo Núcleo de Apoio ao Judiciário - NATJUS, ou realização de perícia técnica simplificada, conforme art. 464, §§ 2o, 3o e 4o do Código de Processo Civil -CPC. Argumenta que a cirurgia reparadora não é urgente, e pode aguardar o julgamento do processo, com exaurimento da instrução probatória. Defende que o STJ pacificou o entendimento, no Tema 1.069, que a cobertura plástica de caráter reparador ou funcional após a cirurgia obrigatória é de cobertura obrigatória. Porém, o plano de saúde pode se utilizar de junta médica em caso de dúvidas sobre o caráter estético da cirurgia. Sustenta que deve ser oportunizada a produção da prova, “sob pena de ilegítima invasão do magistrado em seara técnica com a qual não é afeito”. Alega que a abdominoplastia/abdome avental possui cunho estético o que afasta a obrigatoriedade de cobertura. Requereu a revogação liminar da decisão, e que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). A controvérsia é sobre a possibilidade de imposição à agravante de obrigação de custear os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados à agravante após cirurgia bariátrica. Foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) o tema repetitivo 1.069 (REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP) com trânsito em julgado no dia 22/2/2024, em que foi firmada a seguinte tese: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Por sua vez, o art. 35-F da Lei 9.656/98 estipula: Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes. E o relatório médico da agravada indica (ID origem 195056947): [...] Vem com queixa de flacidez importante em região abdominal. Ao exame físico, flacidez abdominal com sinais de hérnia umbilical. Avaliada por cirurgião geral Dr. Henrique Pohl, endócrino Dr. Danilo Possidio, que liberaram para procedimento de dermolipectomia abdominal. Apresenta USG de parede abdominal apresentando pequena hérnia umbilical de 1,3 cm e diástase de retos abdominais de até 3 cm. Paciente necessita de procedimentos de dermolipectomia abdominal + herniorrafia umbilical + correção de diástase de retos abdominais, procedimentos estes previstos no Rol da ANS. No caso, a abdominoplastia possui cobertura obrigatória, conforme Rol da Agência Nacional de Saúde – ANS, item 18 do Anexo II, in verbis: 18. ABDOMINOPLASTIA 1.Cobertura obrigatória em casos de pacientes que apresentem abdome em avental decorrente de grande perda ponderal (em consequência de tratamento clínico para obesidade mórbida ou após cirurgia de redução de estômago). Além de cobertura da cirurgia obrigatória, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os procedimentos cirúrgicos com o intuito de retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. Portanto, os referidos procedimentos não podem ser considerados como meramente estéticos, e sim cirurgias de natureza reparadora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS. PÓS BARIÁTRICA. TEMA 1069 STJ. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA INDEVIDA. DEVER DE CUSTEIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Excetuada, da ordem de suspensão dos processos em face do julgamento do Tema Repetitivo 1069 do STJ, a concessão de tutelas provisórias de urgência para determinar a autorização/realização de procedimento cirúrgico reparatório em pacientes pós realização de cirurgia bariátrica. 2. Conforme precedentes deste TJDFT, as cirurgias pós bariátricas constituem fase avançada do tratamento de obesidade mórbida, possuem finalidade corretiva e, portanto, não se tratam de mero procedimento estético. 3. Negativa pelo plano de saúde indevida, determinada a concessão da autorização para realização dos procedimentos corretivos para retirada do excesso de pele. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1763922, 07179276320238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. OBJETIVO DE REPARAÇÃO. PREDOMINÂNCIA EM FACE DO CARÁTER ESTÉTICO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. COMPENSAÇÃO MORAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. A Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito da natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, estipulando se tratar de rol exemplificativo, constituindo apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde". 3. A retirada do excesso de pele, gordura e flacidez resultantes da cirurgia bariátrica ganha contornos tanto reparadores, quanto de cirurgia higiênica, compondo fase avançada do tratamento que visa combater a obesidade mórbida, tendo como finalidade última remover os vestígios remanescentes da enfermidade, suavizando seus efeitos e objetivando restaurar a funcionalidade corporal. 4. Na hipótese, prevalecendo a característica reparadora sobre a estética, tem-se que o próprio instrumento da contratação do plano prevê a cobertura do procedimento plástico-cirúrgico desde que reparadoras de órgãos e funções, sobretudo se decorrente este de mazela coberta, em conformidade com a Resolução Normativa ANS no 387/2015. 5. A negativa de cobertura considerada irregular, desamparando o segurado que busca a conclusão de seu tratamento com a realização dos procedimentos indicados por médico assistente, no fito de ver amenizada a situação de dor, bem como ver restaurada a higidez de seu quadro clínico, com a recuperação de sua funcionalidade corporal, viola não apenas o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), como os postulados da dignidade da pessoa humana e, ainda, da função social do contrato, considerando que a própria natureza do contrato visa garantir e proteger a saúde do segurado. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 1795153, 07060503120208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA NEGADA. TEMA 1.069 DO STJ. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE TEM O DEVER DE CUSTEAR O PROCEDIMENTO ANTE O SEU CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. A operadora de plano de saúde deve arcar não apenas com os tratamentos destinados à cura da doença, mas também com os tratamentos para as consequências da enfermidade. Assim, não basta a operadora do plano de saúde se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida. As dobras de pele resultantes do rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido e hérnias. Desse modo, não se pode dizer que a retirada do excesso de tecido epitelial seja um procedimento unicamente estético, considerando que possui também um caráter funcional e reparador. 3. A ANS incluiu no seu rol de procedimentos e eventos em saúde apenas dois procedimentos específicos para tratar de complicações que podem surgir após uma cirurgia bariátrica: (i) a dermolipectomia abdominal (substituída pela abdominoplastia); e (ii) a correção da diástase dos retos abdominais (uma condição em que os músculos do abdome se afastam). Apesar disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que, além dos dois procedimentos mencionados, todos os outros procedimentos cirúrgicos que tenham uma finalidade reparadora, ou seja, uma finalidade de corrigir ou melhorar uma condição física, também devem ser cobertos ou pagos pelos planos de saúde. O intuito de cobrir todos esses procedimentos é garantir uma recuperação completa e abrangente do paciente. Portanto, razão assiste à parte apelada quando rebate os argumentos do plano de saúde apelante, ao afirmar que há tão-somente uma continuação de um tratamento contra a obesidade mórbida, não havendo que se falar em um novo procedimento com fins meramente estéticos. (...) (Acórdão 1798596, 07039425520228070002, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se). Diante do entendimento acima elencado, desnecessária a produção de perícia técnica simplificada, art. 464, §§ 2o,3o e 4o do Código de Processo Civil. Noutro giro, a decisão é reversível, uma vez que a agravante poderá cobrar da autora os valores desembolsados para custear a cirurgia, caso vença a demanda. Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 7 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator